Tribunal: TJDFT
Processo: 0000343-98.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. TERMO FINAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUEIS. CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DANDO CONTA DO ABANDONO DO IMÓVEL. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. INÉRCIA. DEVER DE BOA-FÉ DAS PARTES. APLICAÇÃO DA REGRA DUTY TO MITIGATE THE LOSS. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E FIADORES, DATA DA CERTIDÃO EXARADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. Conforme regra insculpida no artigo 422, do Código Civil, cabe aos contratantes guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, sendo a referida regra decorrência do princípio da eticidade que norteia o regulamento privado. Demonstrado nos autos que o imóvel locado foi desocupado pelo locatário, e que o locador, ciente do fato, aguardou o desfecho do despejo sem insistir no pleito de imissão de posse no imóvel, há que se aplicar a regra do duty to mitigate the loss, em razão da violação positiva do contrato, a fim de se minimizar a extensão do dano, mormente se o locador, instado a se manifestar a esse respeito, quedou-se inerte. Tendo em vista que as informações prestadas pelo Oficial de Justiça gozam de veracidade, bem como que o autor não se desincumbiu de demonstrar a data em que o imóvel foi efetivamente desocupado, deve-se considerar a data da constatação da desocupação do bem como termo final para o cômputo dos aluguéis inadimplidos.